Tribunal: TJMT
Processo: 1060798-50.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Agravo Interno no 1060798-50.2025.8.11.0001
Origem: 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Agravante: Apple Computer Brasil LTDA
Agravada: Lunna Krishna Bastos Ramos Ferraz
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO UNILATERAL DE CONTA EM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM (ICLOUD). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por Apple Computer Brasil LTDA contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual reconheceu falha na prestação do serviço em razão da suspensão da conta da autora e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A agravante sustenta que a suspensão ocorreu por atuação da equipe de prevenção à fraude, diante de padrão reiterado de compras com posterior pedido de estorno, e alega ausência de prova do dano moral ou, subsidiariamente, excesso no valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão unilateral da conta da consumidora, sob alegação de suspeita de fraude, configura falha na prestação do serviço quando não comprovada a legitimidade da medida; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais e se o valor fixado se mostra adequado e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A recorrente admite a suspensão da conta da autora, mas não apresenta elementos probatórios aptos a demonstrar a legitimidade da medida extrema adotada, deixando de cumprir o ônus que lhe incumbe, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A suspensão é realizada de forma unilateral, sem prévio contraditório ou possibilidade de regularização, o que caracteriza falha na prestação do serviço.
A cláusula contratual que prevê exclusão em caso de suspeita de fraude não afasta os deveres de boa-fé, transparência e equilíbrio nas relações de consumo, nem autoriza a supressão abrupta de direitos sem justificativa comprovada.
O exercício de prerrogativas contratuais, no âmbito das relações consumeristas, deve observar a proporcionalidade e não pode implicar restrição desarrazoada ao acesso do consumidor ao serviço essencial contratado.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a negativa de restabelecimento de acesso a conta vinculada ao serviço iCloud, quando ausente justificativa idônea, configura falha na prestação do serviço (STJ, REsp 2.171.333, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ 27/09/2024).
A autora exerce atividade profissional como videomaker e social media, utilizando o armazenamento em nuvem para guarda de portfólio, projetos e arquivos de clientes, de modo que a supressão do acesso ultrapassa mero aborrecimento e atinge sua esfera profissional e patrimonial.
A restrição de acesso a dados acumulados ao longo de mais de quinze anos configura situação que excede a normalidade contratual e enseja dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica do prejuízo.
O valor fixado a título de danos morais, em R$ 5.000,00, revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, não havendo fundamento para sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A suspensão unilateral de conta em serviço de armazenamento em nuvem, sem comprovação idônea de fraude e sem oportunizar contraditório ao consumidor, configura falha na prestação do serviço. 2. A supressão de acesso a dados pessoais e profissionais acumulados ao longo de anos ultrapassa mero aborrecimento e enseja dano moral independentemente de prova específica do prejuízo. 3. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional para compensar os danos morais decorrentes da suspensão indevida de conta digital.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.171.333, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ 27/09/2024; TJMT, N.U 1016607-79.2023.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 15/04/2024; TJMT, N.U 1048791-02.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 27/06/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060798-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUNNA KRISHNA BASTOS RAMOS FERRAZ - CPF: 039.824.681-59 (RECORRIDO), BRUNO ANDRADE MAGALHAES - CPF: 072.999.731-62 (ADVOGADO), LORENA MOREIRA THEODORO DOS SANTOS - CPF: 725.356.791-91 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRENTE), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO UNILATERAL DE CONTA EM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM (ICLOUD). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Apple Computer Brasil LTDA contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual reconheceu falha na prestação do serviço em razão da suspensão da conta da autora e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A agravante sustenta que a suspensão ocorreu por atuação da equipe de prevenção à fraude, diante de padrão reiterado de compras com posterior pedido de estorno, e alega ausência de prova do dano moral ou, subsidiariamente, excesso no valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão unilateral da conta da consumidora, sob alegação de suspeita de fraude, configura falha na prestação do serviço quando não comprovada a legitimidade da medida; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais e se o valor fixado se mostra adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente admite a suspensão da conta da autora, mas não apresenta elementos probatórios aptos a demonstrar a legitimidade da medida extrema adotada, deixando de cumprir o ônus que lhe incumbe, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A suspensão é realizada de forma unilateral, sem prévio contraditório ou possibilidade de regularização, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

A cláusula contratual que prevê exclusão em caso de suspeita de fraude não afasta os deveres de boa-fé, transparência e equilíbrio nas relações de consumo, nem autoriza a supressão abrupta de direitos sem justificativa comprovada.

O exercício de prerrogativas contratuais, no âmbito das relações consumeristas, deve observar a proporcionalidade e não pode implicar restrição desarrazoada ao acesso do consumidor ao serviço essencial contratado.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a negativa de restabelecimento de acesso a conta vinculada ao serviço iCloud, quando ausente justificativa idônea, configura falha na prestação do serviço (STJ, REsp 2.171.333, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ 27/09/2024).

A autora exerce atividade profissional como videomaker e social media, utilizando o armazenamento em nuvem para guarda de portfólio, projetos e arquivos de clientes, de modo que a supressão do acesso ultrapassa mero aborrecimento e atinge sua esfera profissional e patrimonial.

A restrição de acesso a dados acumulados ao longo de mais de quinze anos configura situação que excede a normalidade contratual e enseja dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica do prejuízo.

O valor fixado a título de danos morais, em R$ 5.000,00, revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, não havendo fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão unilateral de conta em serviço de armazenamento em nuvem, sem comprovação idônea de fraude e sem oportunizar contraditório ao consumidor, configura falha na prestação do serviço. 2. A supressão de acesso a dados pessoais e profissionais acumulados ao longo de anos ultrapassa mero aborrecimento e enseja dano moral independentemente de prova específica do prejuízo. 3. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional para compensar os danos morais decorrentes da suspensão indevida de conta digital.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.171.333, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ 27/09/2024; TJMT, N.U 1016607-79.2023.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 15/04/2024; TJMT, N.U 1048791-02.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 27/06/2022.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA em face da decisão monocrática que manteve a sentença de procedência, reconhecendo a falha na prestação do serviço devido a suspensão da conta da Agravada, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

No agravo, foi confessada a suspensão da conta, alegando que foi realizada pela equipe de prevenção à fraude, em razão de padrão reiterado de compras seguidas de pedidos de estorno. Sustenta que a parte agravada não trouxe provas para caracterizar abalo moral, ou prejuízos profissionais, pedindo pelo afastamento da condenação ou redução do quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em contrarrazões, a Agravada requer a manutenção da decisão.

É o relatório. Passo ao voto.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, não merece provimento.

No caso, a própria recorrente admite a suspensão da conta da autora, sustentando que a medida teria sido motivada por atuação de sua equipe de prevenção a fraudes, diante de suposto padrão reiterado de compras seguidas de pedidos de estorno por desconhecimento de transação.

Entretanto, embora confesse o ato, a agravante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar a legitimidade da medida extrema adotada,
não se desincumbindo de seu ônus
, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dessa forma, restou incontroverso que a suspensão foi unilateral e sem prévio contraditório ou possibilidade de regularização, o que caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço.

A cláusula contratual invocada pela recorrente, que prevê a possibilidade de exclusão em caso de suspeita de fraude, não pode ser interpretada de forma absoluta, a ponto de afastar os deveres de boa-fé, transparência e equilíbrio nas relações de consumo.

No âmbito das relações consumeristas, o exercício de prerrogativas contratuais não se dissocia do dever de proporcionalidade, tampouco autoriza medidas que impliquem supressão abrupta de direitos sem qualquer justificativa comprovada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a negativa de restabelecimento de acesso a contas vinculadas ao serviço iCloud configura falha na prestação do serviço, quando ausente justificativa idônea: “
PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO ACESSO AO ICLOUD NÃO ATENDIDO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE RASTREAMENTO E ALTERAÇÃO DE SENHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECONHECIMENTO. (...) (STJ - REsp: 2171333, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 27/09/2024).”

Em relação aos danos morais, conforme narrado na inicial, a autora exerce atividade profissional como videomaker e social media, utilizando o armazenamento em nuvem como ferramenta essencial para guarda de portfólio, projetos em andamento e arquivos de clientes.

Não se trata, portanto, de aborrecimento, mas de violação concreta à esfera profissional e patrimonial da consumidora.

Também não prospera a tese de inexistência de dano moral ou de necessidade de prova específica de prejuízo.

A supressão de acesso a dados acumulados ao longo de mais de quinze anos, incluindo arquivos pessoais e profissionais, configura situação que, por si só, ultrapassa a normalidade das relações contratuais, atingindo diretamente a dignidade e a autonomia profissional da Agravada.

Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: (N.U 1016607-79.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024); (N.U 1048791-02.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE DO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022).

Quanto ao quantum fixado, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, não havendo motivo para sua redução.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É
c
omo voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026